Tribunal: TJDFT
Processo: 0739841-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXACERBADA PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA DE QUATRO ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. O artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal preconiza que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, incompletos; e o artigo 318-A prevê que será realizada essa substituição, desde que o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e nem tenha sido praticado contra filho ou dependente.

3. O delito imputado à paciente (tráfico de drogas) não é, em regra, praticado com violência ou grave ameaça nem foi dirigido contra filho ou dependente.

4. Demonstrado que a paciente é “mãe-solo” de uma criança de apenas 4 (quatro) anos de idade, presume-se a imprescindibilidade de seus cuidados com o infante e justifica-se a concessão da prisão domiciliar.

5. Satisfeitos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, o benefício só pode ser negado mediante fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu na espécie.

6. Ordem concedida e confirmar a liminar.